Tribunal: STF
Processo: ARE 1227414
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 56):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA À SAÚDE PÚBLICA. CRIME PREVISTO NO ART. 272, § 10-A, DO CÓDIGO PENAL – CP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal – CF prescreve competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, ao passo que o inciso IV confere à esfera federal competência para analisar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. No caso dos autos, as circunstâncias não são hábeis a afastar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, na medida em que as condutas apuradas – crimes contra a saúde pública – tem a consumação no momento em que a substância se torna nociva à saúde. No ato da fabricação e comercialização inicial, a competência se encontrava definida. O caráter interestadual da comercialização dos produtos não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o caso. Não se verifica ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de qualquer de suas entidades, a afastar o interesse da União na apuração dos fatos.
    2. Recurso ordinário desprovido. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 8, p. 85).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, LV e 109, IV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, uma vez que há na causa manifesto interesse da União (eDOC 8, pp. 98-116).
    O apelo extremo teve seu seguimento negado quanto ao tema 660 da Repercussão Geral, tendo sido inadmitido quanto ao restante com base no fato de as alegações do recorrente dizerem respeito a ofensa reflexa ao texto constitucional e demandarem reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 8, pp. 137-142).
    É o relatório. Decido.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte. 
    Feitas essas considerações, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, não conheço do agravo quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, do Texto Constitucional, e, no mais, nego seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente